Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL. ASTREINTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRO JUDICATO. NÃO APLICAÇÃO.

1. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser excluída ou modificada, a qualquer momento, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício. Tema 706.

2. A exclusão ou a modificação do valor da multa cominatória não é suscetível de preclusão sequer pro judicato. Precedentes.

3. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário.

4. Negou-se provimento ao recurso.